Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720960-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS MAGALHAES CONCEICAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Antônio Carlos Magalhães Conceição impetrou o presente Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, consubstanciado na decisão de indeferimento do pedido de complementação de preferência constitucional para adiantamento de precatório no montante correspondente a 100 salários mínimos. O impetrante aduz que o ato indigitado coator viola as garantias previstas no art. 100, § 2o, da CF, no art. 102, § 2o, do ADCT, incluído pela EC no 99/2017 e na Lei Distrital no 6.618/2020, ao indeferir a complementação das preferências de fracionamento de precatório a pessoa idosa em valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para as obrigações definidas como de pequeno valor. Assevera que o aumento do limite de pagamento de RPV para 20 salários mínimos deveria ser aplicado imediatamente como critério para complementação de preferências anteriormente pagas, a fim de evitar tratamento diferenciado entre os devedores da Fazenda Pública e para assegurar a duração razoável do processo. Colaciona julgados abonadores da tese defendida. Aduz que o pleito de complementação não se confundiria com o pagamento de nova preferência constitucional, razão pela qual defende a não aplicabilidade no caso concreto do disposto no art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma estar configurada a probabilidade do direito e também o perigo de demora a causar dano de difícil reparação. Nesses termos, requer seja concedida liminar para se determine à autoridade coatora pagar a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo impetrante no montante correspondente à diferença de 50 salários mínimos, incluindo-o na fila de superpreferência. No mérito, pugna pela confirmação da medida e concessão da segurança pleiteada. Foi requisitado à autoridade apontada como coatora que apresentasse as informações antes de ser apreciado o pedido liminar, consoante despacho no ID no 36721710. Vieram as informações, por meio das quais a d. autoridade apontada como coatora informa que o ora impetrante, em 10/10/2019, pleiteou a concessão de preferência no pagamento do crédito alimentar com fulcro no art. 100, § 2o, da CF, por ser maior de 60 anos, o qual foi deferido em 24/01/2020, consoante a legislação vigente à época, que impunha o limite de 30 salários mínimos para a hipótese. O alvará de levantamento foi retirado em 21/02/2020. Sucede que, em 28/04/2022 o impetrante requereu a complementação da preferência, aduzindo a majoração do limite pelo novo regramento da matéria. Então, a autoridade coatora indeferiu o pedido, ao fundamento de que o art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019 do CNJ veda o novo pagamento da parcela superpreferencial, sendo tal entendimento encampado pela jurisprudência desta Corte de Justiça. É a síntese do necessário. Dispõe o art. 7.o, III, da Lei n.o 12.016/09, que o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança exige fundamento relevante, e se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida; sendo facultado, ainda, exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Pois bem. Em uma análise perfunctória, verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar requerida, notadamente, o fundamento relevante. Conforme consta nos autos, o impetrante requereu no ano de 2020 o pagamento de adiantamento preferencial de precatório, com base nos art. 100, § 2o, da CF e art. 102, § 2o, do ADCT, tendo-lhe sido deferido o pedido, em virtude do critério de idade, para figurar na lista de preferências, no montante máximo de 50 salários mínimos correspondentes à época do pagamento. De se notar que a base de cálculo de 10 salários mínimos para a multiplicação do total a ser pago foi determinada pela legislação vigente à época, a Lei Distrital no 3.624/2005, após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015. Denota-se, assim, que ao tempo do pedido formulado pelo exequente, houve o devido adimplemento do valor referente ao crédito preferencial constitucional. Destaca-se que o documento constante no ID no 15654040 revela o alvará de levantamento respectivo, sem que houvesse impugnação pelo credor. Com efeito, a respeito do assunto, cabe trazer o posicionamento erigido pelo E. Supremo Tribunal Federal, na sistemática de repercussão geral, no RE no 729.107, que consolidou o Tema no 792, consoante a ementa a seguir transcrita: “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)” A Suprema Corte, portanto, firmou entendimento de que a legislação de regência de submissão de crédito em execução via precatório possui natureza material e processual, não retroagindo para regrar situação jurídica perfectibilizada preteritamente. Do que consta nos autos e nessa fase inicial de cognição, depreende-se que o impetrante recebeu corretamente a quantia correspondente à preferência constitucionalmente assegurada no seu precatório, em conformidade com a legislação vigente quando do pagamento. Portanto, ainda na incipiente apreciação do writ, não se vislumbra a alegada probabilidade de direito a embasar a antecipação liminar da tutela. Ademais, o § 2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza, não se configurando, igualmente, o perigo de demora a justificar o deferimento liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se com as observações constantes da Lei n.o 12.016/2009. Atenda-se ao disposto no inciso II do art. 7.o da Lei n.o 12.016/2009, a fim de que a d. Procuradoria Geral do Distrito Federal seja cientificada. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Carmelita Brasil Relatora